Tribunal: TJPA
Processo: 0823292-43.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-04-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0823292-43.2025.8.14.0000

PACIENTE: MATEUS SANTOS DA CONCEICAO

AUTORIDADE COATORA: 1 VARA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE TAILÂNDIA-PA

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Habeas Corpus
Liberatório nº 0823292-43.2025.8.14.0000

Paciente: Mateus Santos da Conceição

Autoridade Coatora: Juízo da 1
a
Vara Cível e Criminal da Comarca de Tailândia

Relator: Desembargador César Bechara Nader Mattar Júnior

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVANTES. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de Mateus Santos da Conceição em face de decisão do Juízo Plantonista da Comarca de Tailândia que converteu a prisão em flagrante em preventiva e a manteve no processo nº 0802218-02.2025.8.14.0074, relativa à suposta prática de homicídio qualificado em concurso de pessoas, sob alegação de ausência de fundamentação idônea, desproporcionalidade da medida e possibilidade de substituição por cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva carece de fundamentação idônea e individualizada, em afronta ao art. 315, §2º, do CPP; (ii) estabelecer se é cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, diante das condições pessoais favoráveis do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva e a manteve está devidamente fundamentada, com indicação concreta da materialidade, indícios de autoria e necessidade da medida para garantia da ordem pública.

4.

O Juízo individualizou a conduta do paciente ao destacar sua participação no crime, evidenciando contribuição relevante para a prática delitiva.

5.

A gravidade concreta do delito, caracterizada pelo modo de execução e violência empregada, justifica a segregação cautelar para resguardar a ordem pública.

6.

A prisão preventiva também se mostra necessária para assegurar a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal, evitando influência sobre testemunhas.

7.

As condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não afastam a prisão preventiva quando presentes seus requisitos, conforme entendimento sumulado do TJPA.

8.

As medidas cautelares diversas da prisão revelam-se inadequadas e insuficientes diante da gravidade concreta da conduta e da necessidade de resguardar o processo penal.

9.

Não se verifica ilegalidade manifesta ou teratologia na decisão impugnada, afastando a existência de constrangimento ilegal sanável por
Habeas Corpus
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento:

1.

A prisão preventiva é válida quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem a necessidade de garantia da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal.

2.

A individualização da conduta do agente no decreto prisional afasta alegação de fundamentação genérica.

3.

Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais.

4.

Medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes e inadequadas diante da presença dos requisitos justificadores da prisão preventiva.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 315, §2º.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, HC nº 0808634-48.2024.8.14.0000, Rel. Des. Sérgio Augusto de Andrade Lima, j. 25.11.2024; TJPA, HC nº 0827088-42.2025.8.14.0000, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior, j. 02/02/2026.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal, na 11ª Sessão Ordinária do Plenário Presencial, à unanimidade, em conhecer do
Habeas Corpus
e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Sotero Pinheiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Habeas Corpus
Liberatório nº 0823292-43.2025.8.14.0000

Paciente: Mateus Santos da Conceição

Autoridade Coatora: Juízo da 1
a
Vara Cível e Criminal da Comarca de Tailândia

Relator: Desembargador César Bechara Nader Mattar Júnior

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de
Habeas Corpus
Liberatório
com pedido de liminar, impetrado em favor de Mateus Santos da Conceição em face de ato do Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Tailândia, na Ação Penal nº 0802218-02.2025.8.14.0074, em que figura como réu pela suposta prática do crime homicídio qualificado, tipificado no art. 121, §2º, II e IV c/c art. 29, todos do Código Penal.

O impetrante informa que o paciente foi preso no dia 09 de agosto de 2025, tendo sua prisão em flagrante sido convertida em preventiva no dia seguinte, durante o plantão judiciário. A prisão preventiva foi mantida em audiência de custódia.

Alega ausência de fundamentação idônea na decisão de manutenção da prisão preventiva do paciente, vez que não teria havido individualização sobre o caso e a autoridade coatora teria utilizado expressões genéricas para justificar a segregação cautelar, em afronta ao disposto no art. 315, §2º, I e IV do Código de Processo Penal.

Sustenta, ainda, que haveria desproporcionalidade da medida, pugnando pela revogação da prisão preventiva ou pela concessão de liberdade provisória com medidas cautelares diversas, sob a alegação de que seriam suficientes e salientando que o paciente é primário, possui atividade lícita e residência fixa.

Requer, ao final, a concessão de liminar para que seja determinada a revogação de prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas. No mérito, requer a ratificação da revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, caso não seja conhecido o
Habeas Corpus
, que seja a ordem concedida de ofício.

O pedido de liminar foi indeferido (ID 31132621).

Informações coligidas ao caderno processual (ID 31292536).

O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e denegação do
Habeas Corpus
(ID 31750748).

Coube-me a relatoria, nos termos da Portaria nº 252/2026-GP.

É o relatório.

Considerando o pedido de sustentação oral apresentado (ID 31108841), inclua-se o feito em pauta de julgamento presencial.

VOTO

V O T O

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

1. Admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do
writ.

2. Mérito.

O impetrante alega ausência de fundamentação idônea na decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, sustentando que não teria havido individualização sobre o caso. Aduz, ainda, que a autoridade coatora teria utilizado expressões genéricas para justificar a segregação cautelar, em afronta ao disposto no art. 315, §2º, I e IV do Código de Processo Penal.

Sustenta que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, seriam satisfatórias e proporcionais ao caso concreto, referindo que o paciente é primário, possui atividade lícita e residência fixa.

Compulsando o processo de origem (Ação Penal nº 0802218-02.2025.8.14.0074), verifica-se que foi oferecida denúncia
em desfavor de Jhameson Melo da Silva e do ora paciente, Mateus Santos da Conceição, pela suposta
prática do crime de homicídio qualificado em concurso do pessoas, tipificado no art. 121, § 2º, II e IV c/c art.
29 do CP
.

De acordo com a denúncia, no dia 09/08/2025, a vítima e o acusado Jhameson envolveram-se em briga dentro da boate Luk’s Drinks, ocasião em que trocaram agressões físicas, sendo separados por seguranças e expulsos do local. Em seguida, já do lado de fora, voltaram a se agredir, sendo novamente apartados pelos seguranças da boate. Cessado o conflito, a vítima retornou à sua residência, acompanhada de amigos. Ato contínuo, os denunciados Jhameson e Mateus (ora paciente), de motocicleta, seguiram a vítima, sendo Mateus o condutor do veículo. Ao chegarem à casa da vítima, Jhameson desceu da moto e, de surpresa, golpeou-a com uma faca na região da cabeça e do pescoço.

Consoante se depreende da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, a autoridade inquinada coatora consignou a existência de indícios suficientes de autoria, prova da materialidade e ressaltou a necessidade de garantir a ordem pública em razão da gravidade concreta do fato delituoso, o modo de agir e o perigo concreto gerado pela liberdade dos envolvidos no crime. Na mesma oportunidade, diante da existência de fundamento para a segregação cautelar, o Juízo observou a impossibilidade de aplicação de medida cautelar diversa da prisão, ressaltando que os imputados “não possuem condição de voltar ao convívio social nesta fase do procedimento sem acarretar abalo à ordem pública” (ID 31108855).

Em audiência de custódia (ID 154135883 – processo de origem), a necessidade de manutenção da prisão preventiva foi destacada pelo Juízo de origem para, além da garantia da ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal e a preservação da instrução, conforme abaixo:

“O fato apurado é de extrema gravidade, tratando-se de homicídio qualificado, cuja motivação ainda necessita de apuração no curso das investigações e da instrução criminal. A prisão preventiva mostra-se necessária não apenas para garantia da ordem pública, mas também para assegurar a aplicação da lei penal e preservação da instrução, evitando que os flagranteados tenham contato com testemunhas e influenciem seus depoimentos.
Assim, as razões apresentadas pela defesa do Sr. Mateus não afastam a necessidade de manutenção da prisão preventiva, medida indispensável para resguardar a ordem pública e a efetividade da lei penal.”

Diferente do que alega o impetrante, verifica-se que as decisões de decretação (ID 31108855) e de manutenção ID 154135883 – processo de origem) da prisão preventiva do paciente individualizaram, de forma suficiente, o caso concreto, consignando, fundamentadamente, os motivos ensejadores da segregação cautelar, notadamente a garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal, conforme estabelece o art. 312 do CPP. A existência de condições pessoais favoráveis é irrelevante para a concessão da ordem de
Habeas Corpus
, quando presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme estabelece a Súmula 8 deste TJPA. Nesse sentido, segue entendimento desta Corte de Justiça:

E
menta
: DIRETO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECRETO PREVENTIVO ESCORREITO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I.
Caso em exame
:

1.
Habeas Corpus
Preventivo, com pedido de liminar impetrado, contra decisão da autoridade coatora que decretou a prisão preventiva do paciente pelo crime de Tentativa de Homicídio Qualificado.

II.
Questão em discussão
:

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se há ausência de fundamentação idônea do decreto prisional, por possuir condições pessoais favoráveis; (ii) saber se prisão preventiva foi prolatada como antecipação da pena; (iii) saber se há ausência de individualização das condutas dos agentes no decreto de prisão preventiva; (iv) saber se cabe a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

III.
Razões de decidir
:

3.
A custódia do paciente foi suficientemente fundamentada e, de fato, faz-se necessária em razão não só dos indícios de autoria e materialidade, mas, principalmente, para a garantia da ordem pública
. O coato está sendo acusado de ter sido um dos autores do crime de Tentativa de Homicídio Qualificado, que utilizou de violência extrema, não vindo a atingir o intento por razões alheias à sua vontade.
O contexto fático que resultou na prisão do coato revela que, as alegações de que possui condições pessoais favoráveis, são insuficientes para resguardar adequadamente à ordem pública, conforme entendimento da Súmula nº 08 desta Corte Estadua
l.

4.
A prisão preventiva do paciente foi decretada para assegurar a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal, com base nas argumentações explanadas na decisão coatora
, não estando caraterizado nos autos a prisão como antecipação da pena que poderá ser aplicada ao paciente, em caso de futura condenação.

5.
A decisão coatora está amparada em diversos elementos de convicção colhidos em investigação preliminar, que descreveu as circunstâncias do caso, que abrange a suposta contribuição do coato na prática do crime de Homicídio Qualificado Tentado, com uso de arma branca
e a participação de menor de idade.

6. Vislumbra-se a presença dos requisitos justificadores da prisão preventiva, sendo incabível conceder ao acusado a substituição por medidas cautelares diversas da prisão, sendo a decisão vergastada devidamente motivada.

IV. Dispositivo:

7. Ordem conhecida e denegada. Decisão Unânime. (grifos)

(TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08086344820248140000 23612748, Relator.: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Data de Julgamento: 25/11/2024, Seção de Direito Penal)

Não prospera, portanto, a alegação de utilização de fundamentação genérica e de ausência de individualização do caso concreto no decreto prisional, vez que fundamentado e amparado nos elementos existentes nos autos, tendo o Juízo descrito a contribuição do ora paciente para a prática do homicídio qualificado, observado a gravidade concreta da conduta e a necessidade de sua segregação cautelar, não incidindo, portanto, quaisquer das hipóteses do art. 315, §2º do CPP.

Da fundamentação consignada na decisão de manutenção da prisão preventiva do paciente, denota-se a insuficiência e inadequação das medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, ainda que existentes condições pessoais favoráveis, em consonância com o entendimento desta Colenda Seção de Direito Penal:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão do d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, denunciado pela suposta prática dos crimes de roubo majorado, sequestro, cárcere privado, corrupção de menores e associação criminosa. A defesa requer a revogação da prisão, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais e constitucionais para a manutenção da prisão preventiva do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão impugnada demonstrou, com base em elementos concretos dos autos, a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no art. 312, do CPP, tais como a gravidade concreta dos delitos, a fuga do distrito da culpa e a ausência de colaboração processual.

4. A mudança de domicílio do acusado, sem comunicação ao Juízo, e a necessidade de citação por edital indicam risco à aplicação da lei penal.

5.
A existência de condições pessoais favoráveis não afasta, por si só, a necessidade da prisão cautelar, conforme entendimento consolidado deste Tribunal.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a contemporaneidade da prisão quando os fundamentos permanecem presentes no momento da decisão, sendo idônea sua decretação em razão da fuga prolongada.

7.
A decisão recorrida está devidamente fundamentada, não sendo cabível a substituição por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 282, §6º, do CPP
.

IV. DISPOSITIVO

8. Ordem conhecida e denegada.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 282, §6º, e 312.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 977.870/MS, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, j. 11/06/2025; TJPA, Súmula nº 8.

(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0827088-42.2025.8.14.0000 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – Seção de Direito Penal – Julgado em 02/02/2026 )

Ausente qualquer ilegalidade manifesta ou teratologia nas decisões de decretação e de manutenção da prisão preventiva do paciente, não há constrangimento ilegal a ser reparado pela via estreita do
Habeas

Corpus
.

3. Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do
Habeas Corpus
e
DENEGO
a ordem, nos termos da fundamentação esposada.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 13/04/2026